Tribunal: TJMT
Processo: 1066433-46.2024.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1066433-46.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0031-60 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), MESSIAS BARBOSA DOS SANTOS - CPF: 013.426.631-52 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1066433-46.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais/MT

Recorrente(s):

Departamento Estadual de Trânsito - Detran e

Estado de Mato Grosso

Recorrido(s):

Messias Barbosa dos Santos

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

04 a 06/11/2025 (Plenário Virtual)

- SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. ERRO DE AUTUAÇÃO. VEÍCULOS COM PLACAS DISTINTAS. DIVERGÊNCIA ENTRE OS DADOS DO VEÍCULO AUTUADO E DO VEÍCULO DO AUTOR. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA AFASTAR AS AUTUAÇÕES. ANULAÇÃO DAS INFRAÇÕES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Inicialmente, quanto a preliminar de ausência do interesse de agir, verifico nos autos que o Reclamante comprovou ter buscado solução administrativa, conforme a juntada de protocolo geral do DETRAN/MT, além do boletim de ocorrência lavrado, juntados a exordial, razão pela qual rejeito a preliminar.

2. O Reclamante, ora recorrido, alega que apesar de nunca ter ido ao Município de Várzea Grande/MT, recebeu diversas autuações por infrações de trânsito supostamente cometidas naquela localidade, indicando possível clonagem da placa de seu veículo e, assim, requereu a declaração de nulidade das infrações cometidas: “
Em 12/02/2024, às 08h20min, transitar em velocidade superior a máxima em até 20%; em 18/02/2024, às 00h39min, transitar em velocidade superior a máxima em até 20%; em 05/03/2024, às 15h29min, avançar sinal vermelho do semáforo; em 06/04/2024, às 09h50min, conduzir motocicleta em velocidade superior ao permitido; em 20/04/2024, às 07h12min, parar o veículo sobre faixa de pedestre – mudança de sinal e em 27/04/2024, às 08h25min, parar o veículo sobre faixa de pedestre – mudança de sinal”
, bem como a substituição da placa e documento do veículo de sua propriedade.

3. Os Recorrentes sustentam que o autor não se desincumbiu do ônus de comprovar a clonagem do veículo, não apresentando prova robusta capaz de afastar a presunção de legitimidade dos atos administrativos e que não houve tentativa de resolução do litígio pela via administrativa. Assim, pleiteiam a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

4. É cediço que os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, cabendo ao interessado o ônus de demonstrar eventual ilegalidade. Contudo, essa presunção é relativa e pode ser afastada mediante prova em contrário.

5. Da análise dos autos, verifica-se que o autor logrou êxito em demonstrar que as infrações de trânsito foram cometidas por terceiros, uma vez que os dados do veículo constante nas notificações divergem daqueles de sua motocicleta, constando nos autos de infração a placa QBS7B55, enquanto a de propriedade do autor é QBS7155.

6. Em que pese à alegação de clonagem de placa, constato que, na verdade, se trata de erro de autuação, isto porque, nos casos em que ocorre a clonagem, os dados do veículo autuado são idênticos aos do veículo original, ao passo que, no presente caso, constatam-se divergências entre as informações constantes das autuações e aquelas relativas ao veículo do autor.

7. Conforme consta na sentença recorrida a qual utilizo de fundamento para julgar o presente recurso: “
Portanto, em análise detida das provas colecionada aos autos é possível verificar que o carro que recebeu a autuação, de fato, não é do reclamante, tendo em vista que este comprovou que nos dias e horários que ocorreram as infrações, o seu veículo se encontrava em outra cidade, portanto, os fatos constitutivos do seu direito (art. 373, I, do CPC), o que enseja a nulidade dos atos administrativos em evidência
”.

8. Ante ao teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

9. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “
Diante do exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do CPC,
JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais, para: a) DECLARAR nulas as infrações mencionadas na inicial. c) CONDENAR a reclamada a proceder com a substituição da placa e dos documentos do veículo HONDA CG 150 START, Renavam 01054791543, Placa QBS7155/MT, de propriedade do reclamante, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de aplicação de multa
. DECLARO extinto o processo, resolvendo o mérito
”, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula de julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

10. Recurso improvido. Os Recorrentes arcaram, solidariamente, com os honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025